Tribunal: CARF
Processo: 10380.731749/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731749/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.064 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
KECYA RAISSA BARROS LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESA
COM
EDUCAÇÃO.
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA PELA FALTA DE CREDENCIAMENTO DA ENTIDADE E
PELA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO CURSO. MANUTENÇÃO.
As despesas com o custeio de cursos livres, que não compõem o Sistema
Nacional de Educação, nem são ministrados por instituições reguladas nesse
âmbito, não podem ser deduzidas no cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731749/2012-71
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.064 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731749/2012-71

Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 18
a 22), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, consubstanciando
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 1.328,65.
A autuação decorreu de glosa de despesas com instrução no valor de R$ 2.830,84, por
falta de comprovação ou de previsão legal para sua dedução.
Cientificada do lançamento em 7/11/2012 (fl. 24), a contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 20/11/2012, instruída com os documentos de fls. 3 a 17.
A contribuinte argumenta que faz jus a saldo remanescente de imposto a restituir pois
arcou com despesas de instrução próprias, referentes a curso intensivo de procedimentos
estéticos realizado no CEPECS – Centro de Estudos e Pesquisas e Consultoria de
Saúde, em setembro de 2010, em Belo Horizonte/MG.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2010, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja mestrado,
doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico)
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.830,84
(Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela Lei 12.469/2011).
Nos termos da Instrução Normativa SRF 15/2001, art. 41, considera-se instituição de
ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder Público, a ministrar educação básica
– educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - e educação superior, nos
termos da Lei 9.394/1996.
Art. 41.Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder
Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
[...]
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e
que atendam às exigências das instituições de ensino.
[...]
Ante a legislação acima, o documento de fl. 7 não pode ser aceito para fins de
comprovação de despesas com instrução própria, pois o curso ali mencionado não se
enquadra em uma das modalidades de ensino especificadas na legislação (educação
infantil, ensino fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado, especialização,
ensino técnico ou tecnológico) e nem o emitente (CEPECS, CNPJ 21.516.240/0001-13,
fl. 32) se caracteriza como instituição de ensino regulamentar.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.064 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731749/2012-71

Somente poderão ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de
seus dependentes, respeitado o limite anual individual estabelecido na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução declaradas são dedutíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se curso de procedimentos estéticos, ministrado por pessoa jurídica destinada à
pesquisa e serviços de complementação diagnóstica e terapêutica profissional na área da saúde.
A resposta é negativa.
A legislação infraconstitucional de regência não admite a dedução de despesas
com instrução de modo incondicionado, isto é, extensível a todos, quaisquer e cada um dos
serviços educacionais eventualmente oferecidos pelo mercado.
Somente cursos oferecidos por entidades classificadas como instituições de ensino
regulamentadas podem ter o custeio deduzido no cálculo do IRPF. Sem o acreditamento nos
termos da legislação de regência (Lei 9.394/1996, Decreto 5.154/2004, Resolução CNE-MEC
01/2007 e Resolução CNE-MEC 07/2017), o curso à qual a despesa se refere não dará direito à
dedução.
No caso em exame, não há indicação de que o curso custeado pelo sujeito passivo
seja acreditado, nem que seja prestado por instituição de ensino regulamentada. Aparentemente,
trata-se de curso livre, cujo ministério é lícito e reconhecido como útil pela sociedade, porém,
incapaz de gerar os efeitos pretendidos na seara tributária.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.064 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731749/2012-71

Fl. 56
DF CARF MF
Original